Tribunal: TJMT
Processo: 1011155-16.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011155-16.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imóvel Funcional, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER ––REFORMA DELEGACIA –
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO
–
DEMONSTRAÇÃO
-INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA –
PRÍNCIPIO DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO VIOLADO
–
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– RAZOÁVEL
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em violação ao princípio da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público que proceda ao necessário para a reforma de delegacia, em nome do respeito aos direitos fundamentais omitidos pelo Poder Público.

2.
O Poder Judiciário pode atuar, de forma excepcional, na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3.
Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, já que demonstrada a omissão administrativa, que infringe os princípios constitucionais fundamentais.

4.
O
prazo para cumprimento da obrigação
imposta deve ser mantido, considerando o direito tutelado, bem como o tempo decorrido desde que constatadas as irregularidades.

5.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos de n.° 1011155-16.2022.8.11.0006, em trâmite perante a 4ª vara cível de Cáceres, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 195557742):

“
Vistos.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Emerge da inicial, que as instalações físicas da 1ª Delegacia de Polícia de Cáceres são precárias, sendo que “
o prédio não dispõe do mínimo de segurança orgânica, está com parte do telhado com infiltrações, portas enferrujadas que não isolam o ambiente, piso e pinturas desgastados, conforme demonstrado nas imagens anexas
”.

Afirma, ainda, que o Corpo de Bombeiros efetuou vistoria
in loco
e encontrou uma série de irregularidades, as quais detalha na inicial.

Menciona que o requerido confirma a necessidade da reforma na sede da unidade policial, mas que ela não seria realizada no ano de 2023.

Por conta disso, pugna pela concessão de liminar para obrigar o Estado de Mato Grosso a iniciar o processo de reforma da sede da 1ª Delegacia de Polícia de Cáceres.

À inicial, juntou os documentos de id. 105651113 - Pág. 1 a id. 105651139 - Pág. 27.

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso que o deferimento da medida liminar proposta exauriria o objeto da ação, sendo, portanto, procedimento vedado pelo art. 300, §3º, do NCPC.

Ademais disso, defendeu que a realização de reformas no prédio onde funciona a 1ª Delegacia de Polícia de Cáceres, encontra-se dentro do âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário impor a obrigação de reforma das instalações físicas, sob pena de se violar o princípio da separação dos poderes.

Defende, ainda, que não há qualquer indício ou demonstração de situação calamitosa ou grave aos direitos dos cidadãos do Município de Cáceres.

Menciona ser incabível o remanejamento de pessoal para o Município de Cáceres, sob pena de prejudicar o serviço prestado em outras unidades policiais.

Por fim, alega que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar pleiteada, a saber, o perigo da demora e a fumaça do bom direito.

Instruiu a defesa com documentos de id. 108935306 - Pág. 1 a id. 108935306 - Pág. 48.

Na sequência, o Ministério Público manifestou-se em peça processual anexada ao id. 113461610.

Em decisão anexada ao id. 114727587, deferiu-se parcialmente a tutela provisória de urgência, para impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de sanar as irregularidades elencadas no “item 2” dos pedidos formulados pelo Ministério Público.

Em sua contestação, coligida ao id. 118312638, o Estado de Mato Grosso ratificou as alegações constantes em sua manifestação anterior e asseverou que as providências requeridas pelo Ministério Público em sua peça de ingresso são atos discricionários e que, portanto, não podem ser objeto de imposição por parte do Poder Judiciário.

Mais à frente, em id. 119197061, juntou-se aos autos decisão proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no bojo dos autos do recurso de agravo de instrumento nº. 1011691-11.2023.8.11.0000.

Por fim, o Ministério Público manifestou-se em id. 119763941, rebatendo a argumentação de que as providências requeridas na exordial se enquadrem dentro da esfera de oportunidade e conveniência do Poder Público, requerendo, mais a diante, o julgamento antecipado do mérito.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

As questões suscitadas e controvertidas nos autos constituem matérias que prescindem da produção de prova testemunhal, motivo pelo qual o feito comporta pronto julgamento, nos termos dos artigos 354 e 355, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção de outras provas e já se encontra nos autos a necessária prova documental.

A esse respeito, oportuna é a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova (art. 330, I, do CPC), mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento” (STJ; Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; j.05/12/13; AgRg no AREsp 423659).

No mesmo sentido:

“...Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte Superior, 'a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide' e que 'o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento' (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)” (STJ; Rel. Min. JOSÉ DELGADO; j.13/09/05; AgRg nos EDcl no Ag 664359).

Traçadas tais premissas, passo, pois, à análise das teses suscitadas pelas partes.

O Ministério Público requer, por meio da presente ação civil pública, a condenação do Estado de Mato Grosso às obrigações consistentes
( i )
na apresentação de projetos ao Corpo de Bombeiros para a obtenção de alvará necessário ao funcionamento da sede da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cáceres/MT, cumprindo, ainda, uma série de providências;
( ii )
adoção de medidas legais e administrativas para a regularização do quadro de servidores da Polícia Civil em Cáceres/MT, mediante movimentações internas ou nomeação dos aprovados em concurso público;
( iii )
saneamento das irregularidades encontradas pela Coordenadoria da Vigilância Sanitária, conforme descrição contida na inicial;
( iv )
a regularização das irregularidades encontradas pelo Setor de Perícias do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, consubstanciada em uma série de providências elencadas no “item 5” dos pedidos, devidamente descrita na exordial;
( v )
e a imposição de multa diária para o casa de descumprimento da obrigação, além das condenações de praxe.

Em suas manifestações juntadas aos autos, devidamente colacionadas ao id. 108935300 e id. 118312638, o Estado de Mato Grosso limitou-se, em um primeiro momento, a tentar afastar os requisitos necessários à concessão da liminar vindicada na inicial e, em uma segunda oportunidade, a asseverar que as providências clamadas na exordial são de cunho discricionário, dependendo, portanto, da conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Desta feita, os fatos narrados na exordial não foram alvo de impugnação especificada, o que permite o julgamento do processo no estado em que se encontra e a conclusão de que os acontecimentos relatados na inicial efetivamente são verídicos, nos termos do art. 341, caput, do CPC/2015.

Pois bem. O pedido de concessão da tutela provisória de urgência foi parcialmente deferido por este juízo, tão somente para determinar que o Estado de Mato Grosso providenciasse, no prazo de 30 (trinta) dias, a obtenção de alvará do Corpo de Bombeiros para o prédio da sede da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT, sob pena da incidência de multa diária. Sendo que, em sede de recurso de agravo de instrumento, o Estado de Mato Grosso obteve decisão favorável para dilatar o prazo até 120 (cento e vinte) dias e afastar a cominação em multa diária, a qual foi substituída pela possibilidade de penhora do numerário necessário às providências que a ele competiam, conforme decisão encartada em id. 119197061.

É certo que dentre os atos administrativos a cargo da Administração Pública, encontram-se os vinculados e os discricionários. Os primeiros, além de todos os elementos que os atos administrativos devem apresentar para serem considerados válidos, ou seja, elemento, forma e objeto, não há margem de escolha em favor da Administração Pública. O ordenamento jurídico pré-determina as circunstâncias em que o ato deve ser praticado. Outrossim, os segundos – discricionários - apresentam como elementos a oportunidade para eleger o momento temporal apropriado à adoção da providência materializada no ato administrativo e a conveniência, cristalizada em efetivo interesse jurídico na edição do ato administrativo.

No caso em exame, requer-se que o Estado de Mato Grosso, conforme já dito, adote providências necessárias à obtenção de alvará de funcionamento a ser expedido pelo Corpo de Bombeiros, incremente o quadro de servidores da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cáceres, mediante o remanejamento de pessoal ou nomeação de aprovados em concurso público e sane as irregularidades encontradas pela Coordenadoria da Vigilância Sanitária e pelo Setor de Perícias do Ministério Público.

É certo que o sistema de freio e contrapesos concebido por Montesquieu, em sua obra “O Espírito das leis”, no longínquo ano de 1748, emana em sua essência que a separação dos poderes é o mecanismo ideal da República, em que cada um dos Poderes tem seu feixe de atribuições/competências e cada um deles controla a atuação dos demais, quer seja pelo exercício de funções atípicas, como quando o Poder Executivo exerce função que tipicamente é desempenhada pelo Poder Legislativo, como quando edita medidas provisórias (CF/art.62), ou o Poder Judiciário exerce função típica do Poder Legislativo, como quando tem a iniciativa de projeto de lei de disponha sobre a criação de órgão judiciário (CF/art. 96, I, “d”) etc., quer seja pelo exercício de funções típicas.

Deste modo, tem-se que a Constituição Federal é pródiga em exemplos em que os Poderes Constitucionalmente estabelecidos exercem funções atípicas, sem que isso implique em vício de constitucionalidade do ato praticado.

Não é por outro motivo que o Poder Constitucional Originário concebeu uma constituição principiológica, ou seja, permeada de princípios a serem utilizados corretamente por seus intérpretes mediante a subsunção da regra principiológica aos fatos.

Em sendo assim, o Princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 2º da CF/88, não pode servir de guarida para a não concretização de demais preceitos constitucionais, notadamente aos direitos sociais, previstos no art. 6º, caput, da CF/88.

O que se encontra em discussão é a efetivação de direitos como a saúde e segurança dos servidores públicos que labutam diariamente na sede da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT, como dos cidadãos que lá deambulam. Coadunar com que um prédio público continue ativo sem alvará do Corpo de Bombeiros é colocar em risco a segurança e incolumidade física das pessoas que ingressem no prédio, assim como anuir com que um prédio público funcione por meses e anos a fio com problemas de infiltrações e vazamentos é negar o direito à saúde dos cidadãos, servidores ou não, que dependem dos serviços prestados no local.

Deste modo, a efetivação de direitos sociais previstos no art. 6º, da CF/88, tem predominância pontual ao princípio da Separação de Poderes, notadamente a fazer com que o Estado de Mato Grosso adote comportamento positivo frente às irregularidades que somente tornaram-se evidentes frente ao descaso levado a cabo ao longo dos anos.

Outrossim, vislumbra-se que o pedido concernente ao incremento do quadro de servidores da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT não encontra guarida no ordenamento legal vigente, haja vista que ainda mediante a aplicação de princípios constitucionais não se obtém interpretação de que leve a crer que o desfalque no quadro de servidores coloque em risco o exercício de direitos fundamentais e sociais dos servidores públicos que lá trabalham ou de cidadão que frequentam o prédio.

Sem maiores delongas,
JULGO

PARCIALMENTE
procedentes os pedidos dedilhados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, para o fim de
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso às obrigações consistentes em:

1. PROVIDENCIAR
a concessão do alvará de funcionamento do prédio sede da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária de Cáceres/MT, adotando todas as providências necessárias, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de bloqueio de ativos necessários à concretização das medidas;

2. PROVIDENCIAR
o atendimento das providências elencadas pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, consistentes em
( i )
extirpação da presença de mofos no prédio sede da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária de Cáceres/MT;
( ii )
conserto do forro danificado, das paredes e tetos com infiltrações, das portas oxidadas, dos sanitários deteriorados, do mobiliário danificado;
( iii )
a adoção das medidas necessárias ao estancamento da dissipação de gases de odor fétido e pútrido dos sanitários;
( iv )
a eliminação de teias de aranha e sujidades nos ambientes;
( v )
o aperfeiçoamento da atividade de limpeza no local;
( vi )
a eliminação nas instalações destinadas ao abrigo preso temporários das graves restrições higiênicas nos sanitários e demais salubridade ambiental
( vii )
e; vazamentos no sistema de sanitários e pias, além de infiltrações aparentes, sinais da presença de proliferação visual de fungos decorrentes do excesso de umidade, bem como ausência total de luz solar, sob pena de bloqueio de ativos necessários à concretização das medidas;

3. REALIZAR
, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
( i )
os serviços de proteção e combate a incêndio, desde que não se encontrem dentro de mediadas anteriormente adotadas, com a execução de projeto de combate a incêndio, com aprovação do Corpo de Bombeiros, instalação do equipamento de preventivos de combate a incêndio;
( ii )
correções na instalação elétrica, adequação de todos os quadros elétricos, de acordo com a norma NBR 5410, com a instalação de proteção nos barramentos, instalação de dispositivo de proteção contra surtos, dispositivo residual, balanceamento das fases, identificação dos circuitos internos e dos quadros externamente, troca de todas as tomadas por padrão novo e redistribuição de tomadas, conforme a demanda, evitando utilizar extensões e benjamins, instalação e espelhos em todas as tomadas, interruptores e caixa de passagem, troca do quadro elétrico do Trafo, redimensionamento da instalação elétrica do ar-condicionado da sala de ocorrência, com troca do disjuntor e fiação, reparo de toda fiação exposta a ser inserida dentro do eletroduto, retirada das fiações que não são utilizadas, troca de luminárias e lâmpadas, troca da instalação de iluminação nas celas e externo ao prédio, instalação de automatização da bomba da caixa d’água;
( iii )
implementação de serviços de acessibilidade ao prédio, com a sinalização das vagas no estacionamento e nivelamento da calçada externa, a adaptação dos banheiros, para PNE, de acordo com a NBR 9050, a sinalização tátil interna e externa, a troca das mesas para mobiliários acessíveis, a colocação dos mobiliários de forma que não obstruam ou diminuam o espaço;
( iv )
serviços de reforma da edificação, com a revisão na cobertura e no sistema de calha, a trocas das peças oxidadas da garagem, a troca do forro de gesso no auditório, o emassamento, lixamento e pintura do teto e paredes, a extirpação das infiltrações ascendente nas paredes e posteriormente a realização de pintura, desde que não se trate de providência anteriormente adotada, execução dos drenos nos condicionadores de ar, a solução da corrosão e pintura da caixa d’água, a reforma das instalações hidráulicas e sanitárias de toda edificação, desde que não se trate de providência anteriormente adotada, a troca das saboneteiras e papeleiras, execução de tratamento e acabamento das juntas de dilatação, a execução de tratamento das trincas, a interdição, recuperação e reforço da estrutura do depósito, a retirada de toda as pastilhas da unidade, o emassamento e a pintura da parede externa, desde que não se trate de providência anteriormente adotada, a troca de todas as portas e janelas danificadas, tanto de madeira como metálica, a instalação de grades nas janelas e porta com maior segurança na sala de patrimônio e apreensões, a dedetização da unidade, a execução de cobertura para os automóveis apreendidos, a execução de um abrigo de gás externo, a troca de cadeiras e compra de um armário arquivo e execução da mureta do pátio de motos, sob pena de bloqueio de ativos necessários à concretização das medidas.

ISENTO
o Estado de Mato Grosso do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/2001, assim como aos honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

Dou a presente sentença como
PUBLICADA
com a remessa dos autos à Secretaria da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

DISPENSADO
o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Cáceres, 17 de outubro de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta o princípio da separação dos poderes, ressaltando que, não cabe ao Poder Judiciário promover
controle de
políticas públicas, tendo em vista que incumbe ao Poder Executivo, dentro dos critérios discricionários de conveniência e oportunidade, engendrar políticas sociais.

Aduz, nesse contexto, que a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade dos atos administrativos somente se justifica em caso excepcional circunscrito à hipótese de flagrante ilegalidade do Poder Público, a qual não se faz presente.

Ressalta que

“(...)
ao contrário do que entendeu o juízo a quo, o Estado de Mato Grosso já vem adotando um comportamento propositivo frente às pretensas irregularidades identificadas pelo parquet. No entanto, os entraves legais que antecedem o resultado almejado, demandam tempo, certo que este não pode ser compreendido com uma omissão. Logo, diante da patente movimentação do Estado de Mato Grosso, cristalino que é desarrazoada a intervenção do Poder Judiciário na condução das tarefas do Poder Executivo, posto que, em hipótese alguma, houve omissão estatal”.

Pontua, ademais, que é aplicável ao caso a teoria da reserva do possível, o que impõe a necessária observância aos limites de previsão orçamentária.

Ressalta, finalmente
“(...)
A partir de toda fundamentação acima exposta e na remota hipótese deste ínclito magistrado entender que a pretensão do autor merece guarida, o que somente se admite em razão do princípio da eventualidade, pede-se que este D. Juízo leve em consideração conjuntura macroeconômica, bem como a grave crise financeira que o ente público hodiernamente enfrenta, de forma que a obrigação seja cumprida no prazo em que o Estado de Mato Grosso possa adequar a Lei Orçamentária e tenha recursos para as referidas providências”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
a) seja intimado o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso;

b) na ocasião do recebimento da presente apelação pelo Relator, seja concedido imediatamente o efeito suspensivo ao recurso;

c) ao final, no mérito, seja provido o presente recurso para proceder a reforma total do julgado combatido; rechaçando-se todos pedidos formulados na inicial.

d) Alternativamente, pede-se a reforma da decisão a quo a fim de que a obrigação seja fixada para ser cumprida no prazo em que o Estado de Mato Grosso possa adequar a Lei Orçamentária e tenha recursos para as referidas providências, bem como seja reformada a decisão para determinar a dilação do prazo para cumprimento da obrigação em pelo menos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, nos moldes acima expostos”
(ID 195557745).

Contrarrazões (ID. 195557748).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID.205513658).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos de n.° 1011155-16.2022.8.11.0006, em trâmite perante a 4ª vara cível de Cáceres, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso às obrigações consistentes em
:

“(...)

1. PROVIDENCIAR
a concessão do alvará de funcionamento do prédio sede da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária de Cáceres/MT, adotando todas as providências necessárias, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de bloqueio de ativos necessários à concretização das medidas;

2. PROVIDENCIAR
o atendimento das providências elencadas pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, consistentes em
( i )
extirpação da presença de mofos no prédio sede da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária de Cáceres/MT;
( ii )
conserto do forro danificado, das paredes e tetos com infiltrações, das portas oxidadas, dos sanitários deteriorados, do mobiliário danificado;
( iii )
a adoção das medidas necessárias ao estancamento da dissipação de gases de odor fétido e pútrido dos sanitários;
( iv )
a eliminação de teias de aranha e sujidades nos ambientes;
( v )
o aperfeiçoamento da atividade de limpeza no local;
( vi )
a eliminação nas instalações destinadas ao abrigo preso temporários das graves restrições higiênicas nos sanitários e demais salubridade ambiental
( vii )
e; vazamentos no sistema de sanitários e pias, além de infiltrações aparentes, sinais da presença de proliferação visual de fungos decorrentes do excesso de umidade, bem como ausência total de luz solar, sob pena de bloqueio de ativos necessários à concretização das medidas;

3. REALIZAR
, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
( i )
os serviços de proteção e combate a incêndio, desde que não se encontrem dentro de mediadas anteriormente adotadas, com a execução de projeto de combate a incêndio, com aprovação do Corpo de Bombeiros, instalação do equipamento de preventivos de combate a incêndio;
( ii )
correções na instalação elétrica, adequação de todos os quadros elétricos, de acordo com a norma NBR 5410, com a instalação de proteção nos barramentos, instalação de dispositivo de proteção contra surtos, dispositivo residual, balanceamento das fases, identificação dos circuitos internos e dos quadros externamente, troca de todas as tomadas por padrão novo e redistribuição de tomadas, conforme a demanda, evitando utilizar extensões e benjamins, instalação e espelhos em todas as tomadas, interruptores e caixa de passagem, troca do quadro elétrico do Trafo, redimensionamento da instalação elétrica do ar-condicionado da sala de ocorrência, com troca do disjuntor e fiação, reparo de toda fiação exposta a ser inserida dentro do eletroduto, retirada das fiações que não são utilizadas, troca de luminárias e lâmpadas, troca da instalação de iluminação nas celas e externo ao prédio, instalação de automatização da bomba da caixa d’água;
( iii )
implementação de serviços de acessibilidade ao prédio, com a sinalização das vagas no estacionamento e nivelamento da calçada externa, a adaptação dos banheiros, para PNE, de acordo com a NBR 9050, a sinalização tátil interna e externa, a troca das mesas para mobiliários acessíveis, a colocação dos mobiliários de forma que não obstruam ou diminuam o espaço;
( iv )
serviços de reforma da edificação, com a revisão na cobertura e no sistema de calha, a trocas das peças oxidadas da garagem, a troca do forro de gesso no auditório, o emassamento, lixamento e pintura do teto e paredes, a extirpação das infiltrações ascendente nas paredes e posteriormente a realização de pintura, desde que não se trate de providência anteriormente adotada, execução dos drenos nos condicionadores de ar, a solução da corrosão e pintura da caixa d’água, a reforma das instalações hidráulicas e sanitárias de toda edificação, desde que não se trate de providência anteriormente adotada, a troca das saboneteiras e papeleiras, execução de tratamento e acabamento das juntas de dilatação, a execução de tratamento das trincas, a interdição, recuperação e reforço da estrutura do depósito, a retirada de toda as pastilhas da unidade, o emassamento e a pintura da parede externa, desde que não se trate de providência anteriormente adotada, a troca de todas as portas e janelas danificadas, tanto de madeira como metálica, a instalação de grades nas janelas e porta com maior segurança na sala de patrimônio e apreensões, a dedetização da unidade, a execução de cobertura para os automóveis apreendidos, a execução de um abrigo de gás externo, a troca de cadeiras e compra de um armário arquivo e execução da mureta do pátio de motos, sob pena de bloqueio de ativos necessários à concretização das medidas
”.

Contra o
decisum
de primeiro grau, recorre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que a análise recursal cinge-se em apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou em afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade Orçamentária, bem como em apreciar a responsabilidade do Estado com relação à reforma e adequação da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária de Cáceres/MT.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da leitura da peça recursal, conclui-se que o argumento do apelante reside na ausência de omissão estatal, no princípio da separação dos poderes e nas limitações orçamentárias. É amparado nesses fundamentos que o recorrente alega que o Poder Judiciário não poderia interferir, indevidamente, em área de atribuição precípua do Poder Executivo. É cediço que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Nessa esteira, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição da Republica Federativa do Brasil
, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível. Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE nº 886710 AgR,
Relator
(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015)
”

Logo, para a fixação da responsabilidade estadual, são irrelevante as alegações vertidas nas razões recursais, por via das quais a parte apelante discorda da afirmação do Ministério Público
, ressaltando que
“(...)ao contrário do que entendeu o juízo a quo, o Estado de Mato Grosso já vem adotando um comportamento propositivo frente às pretensas irregularidades identificadas pelo parquet. No entanto, os entraves legais que antecedem o resultado almejado, demandam tempo, certo que este não pode ser compreendido com uma omissão. Logo, diante da patente movimentação do Estado de Mato Grosso, cristalino que é desarrazoada a intervenção do Poder Judiciário na condução das tarefas do Poder Executivo, posto que, em hipótese alguma, houve omissão estatal”.

Todavia, os documentos constantes do ID. 19557710, 195557711 e 195557712, comprovam que, desde o ano de 2021, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem diligenciando no sentido de melhorar as condições da delegacia.

Além disso, é fato que foi juntado com a inicial, relatório circunstanciado de vistoria (ID. 195557716 – pág. 3/8, concluindo que:

“(...)A situação urge providencias imediatas e, intervenção visando assegurar condições sanitárias satisfatórias, tendo em vista não ser cabível mensurar prazos, uma vez que a unidade necessita de reforma/adequações imediatas em todos os setores. Recomendamos como medida de precaução e , de interesse a saúde pública que as atividades nessa unidade sejam suspensas até que adotadas as providencias necessárias a adequação mínima das inconformidades(...)”.

Ademais, como consignado na sentença de origem:

“(...)
O que se encontra em discussão é a efetivação de direitos como a saúde e segurança dos servidores públicos que labutam diariamente na sede da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT, como dos cidadãos que lá deambulam. Coadunar com que um prédio público continue ativo sem alvará do Corpo de Bombeiros é colocar em risco a segurança e incolumidade física das pessoas que ingressem no prédio, assim como anuir com que um prédio público funcione por meses e anos a fio com problemas de infiltrações e vazamentos é negar o direito à saúde dos cidadãos, servidores ou não, que dependem dos serviços prestados no local
(...)”.

E, apesar de a parte recorrente impugnar tais documentos, bem como as informações deles constantes, não apresentou qualquer contraprova que viesse a desconstituí-los.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que está plenamente demonstrada a omissão do ente estadual, sendo que a parte apelada busca, desde o ano de 2021, solucionar o problema, sem que a parte recorrente cumpra, sequer, os compromissos por si firmados perante o órgão ministerial.

Nesse contexto, a despeito da alegação de que é defeso ao Poder Judiciário intervir na esfera de discricionariedade do Administrador Público, mister consignar que, como cediço, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que, com isso, configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Portanto, sempre que houver
violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nessa conjuntura, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1º, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público em fornecer as condições necessárias e exigidas para que as pessoas em questão vivam dignamente.

Ademais, importante consignar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

E, sempre que houver violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Registro, ainda, que não há ofensa ao Princípio da legalidade orçamentária, já que demonstrada a omissão administrativa, que infringe os princípios constitucionais fundamentais.

Além disso, em razão do período de tramitação deste processo, o ESTADO DE MATO GROSSO teve tempo suficiente para inserir na lei orçamentária o montante necessário para custear as adequações determinadas no ato sentencial impugnado.

Por derradeiro, diversamente do que alega o ente público apelante, as determinações exaradas na sentença seguem as garantias previstas na
Constituição Federal
. Neste sentido, imperioso o registro acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria
Constituição.

Acerca da matéria, assim tem se posicionado este Sodalício:

“APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - PERDA DO INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - FALTA DE ESTRUTURA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - DEVER DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, OS DIREITOS DE ADOLESCENTES, À LUZ DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL - RECURSO DESPROVIDO - RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A ação objeto da irresignação do apelante, versa sobre proteção de interesse coletivo stricto sensu dos adolescentes infratores daquela Comarca, cuja competência, conforme demonstrado, é do Juizado da Infância e Juventude. 2. O fato de o Estado ter atendido parcialmente à tutela antecipada proferida no curso do processo, não retira o interesse processual à tutela jurisdicional definitiva postulada pelo Ministério Público. Do contrário, todos os processos em que as antecipações de tutela fossem cumpridas deveriam ser extintos sem resolução do mérito, o que representaria insegurança jurídica para o jurisdicionado, diante da inoperância da coisa julgada material. 3. As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais. 4. Na espécie, a ausência de discricionariedade na atuação estatal é patente, à proporção que o estabelecimento não possuí condições mínimas necessárias ao acolhimento de adolescentes infratores. 5. Como tem se posicionado o e. STF, o direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 6. Imperioso o registro acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público ''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição''. (ARE 639337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011). 7. As astreintes podem ser fixadas em desfavor do Estado, devendo observar-se apenas o princípio da proporcionalidade e razoabilidade no quantum imposto.(TJ-MT - APL: 00057475120148110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2017)”.

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – READEQUAÇÃO DA CASA LAR DE ACOLHIMENTO E PASSAGEM DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO DA FEDERAL E PELA LEI 8.69/90 ( ECA)– CONDENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (CRF, art. 227). 2. Se constatada a inadequação do local e a falta de técnicos cuidadores, a Municipalidade tem o deve promover as medidas necessárias para o integral atendimento das diretrizes da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA, art. 4º, parágrafo único e art. 88, I). 3. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. 4. Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais. 5. Inobstante a possibilidade de fixação de astreintes, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual, o Magistrado Singular diante de uma situação concreta de eventual descumprimento da sentença, deve avaliar o meio mais eficaz e menos oneroso ao ente público e consequentemente a toda a coletividade.(TJ-MT - APL: 00061113120118110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/11/2018)”.

No tocante ao prazo atribuído pela sentença recorrida, para a conclusão das obrigações, em que pese,
a

priori
, parecer exíguo, conforme exposto alhures, as irregularidades apontadas na inicial constam já do relatório técnico elaborado no ano de 2021.

Logo, há pelo menos 03 (três) anos, o ente público estadual tem conhecimento acerca da questão. Portanto, o prazo fixado no
decisum
está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante disso, não há que se falar em extensão do prazo para o cumprimento das obrigações fixadas pelo Douto Juízo
a quo
.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo incólume a sentença objurgada e, considerando o julgamento,
REPUTO PREJUDICADO
o pedido de efeito suspensivo vindicado nas razões do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024